Tribunal: TJDFT
Processo: 0705300-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Privilégio. Conduta social. Fração de aumento.
1 - Embora o réu não tenha sido flagrado em atividade de mercancia, as condições do flagrante - apreensão da droga em estabelecimento comercial, escondida junto de balança de precisão e dinheiro em espécie, somados a notícias anteriores de tráfico de drogas no local - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas.
2 - Reincidente o acusado e evidenciado que se dedica à atividade criminosa – cometeu o crime enquanto cumpria pena anterior - não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06.
3 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, que inexistindo, reduz-se a pena-base.
5 - Apelação provida em parte.